Tribunal: TJDFT
Processo: 0739579-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739579-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GERALDO ANTONIO CAETANO REU: CONDOMINIO DA CHACARA 42 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, MARCIA MARIA FERRARI DA SILVA IANELLI DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Geraldo Antônio Caetano com a finalidade de desconstituir a sentença prolatada nos autos de no 0715538-50.2020.8.07.0020, que julgou procedente a ação de cobrança movida pelo Condomínio da Chácara 42 do Setor Habitacional Vicente Pires. 2. O autor, em suma, alega que a sentença teria violado norma jurídica, uma vez que a citação não observou a forma prevista em lei, pois não estava na posse do imóvel quando a diligência foi realizada, conforme destacado na ocasião do cumprimento do respectivo mandado (ID no 82602677). 3. Informa que a ação de cobrança tem por objeto a contribuição condominial do mês de junho de 2020, período em que não estava mais residindo no imóvel, o qual na verdade pertence a Leonardo Pereira Caetano, que deve ser responsabilizado pelo pagamento da quantia devida. 4. Sustenta que somente obteve a cessão de direitos sobre o imóvel após ter ciência do andamento da demanda originária, que está em fase de cumprimento de sentença e acarretou a penhora de parte da sua aposentadoria. 5. Alega que não tem legitimidade passiva para a ação de cobrança, tampouco para o cumprimento de sentença, devendo ocorrer a suspensão das medidas constritivas, pois não pode ser compelido a pagar um débito que não é da sua responsabilidade. 6. Pediu a concessão da gratuidade de justiça, pois não teria condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, bem como a concessão da tutela provisória de urgência para que o cumprimento de sentença seja suspenso. No mérito, pugna pela rescisão da sentença para declarar a sua ilegitimidade passiva. 7. Foi determinada emenda à inicial, nos termos da decisão de ID no 41547980, págs. 1-3. Resposta apresentada no ID no 42343317 e seguintes. 8. O despacho de ID no 42372836 destacou que a determinação de emenda à inicial não foi integralmente cumprida, motivo pelo qual concedeu o prazo adicional de 5 (cinco) dias ao autor. 9. Todavia, o processo retornou sem a sua manifestação, conforme certificado no ID no 43045162. Como consequência, a gratuidade de justiça foi indeferida e o autor intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o pagamento das custas processuais e do depósito previsto no art. 968, inciso II do CPC. 10. Novamente o prazo transcorreu sem manifestação, como se verifica na certidão de ID no 44132711. 11. Cumpre decidir. 12. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor, ainda: “Art. 968 [...] I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”. [grifado na transcrição] 13. A decisão de ID no 43105892, págs. 1-3 indeferiu a gratuidade de justiça e na mesma oportunidade intimou o autor para que providenciasse o pagamento das custas processuais e do depósito supracitado. Porém, o prazo transcorreu sem manifestação, tampouco houve a interposição de recurso (ID no 44132711. 14. Constatando-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como o desinteresse do autor na demanda, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito DISPOSITIVO 15. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, incisos I, III, IV e VI). 16. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, se houver. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 20. Intime-se. Publique-se Brasília, DF, 3 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO